Tribunal: TJMT
Processo: 0006999-31.2007.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006999-31.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOTOS DUAS RODAS LTDA - ME - CNPJ: 05.689.115/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISS/IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006999-31.2007.8.11.0037 movida contra
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOTOS DUAS RODAS LTDA.
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que viola o artigo 40, § 4º, da Lei n. 6830/80 e configura nulidade.

No mérito, defende a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, argumentando que implementou diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, requer seja acolhida a preliminar para anular a decisão, ante a inobservância ao procedimento previsto no art. 40, § 4º, da LEF. No mérito, pretende o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 10/12/2007, a Ação de Execução Fiscal n. 0006999-31.2007.8.11.0037 em desfavor de
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOTOS DUAS RODAS LTDA.
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços).

Ao receber a inicial, em 17/04/2008, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo infrutífera em 23/07/2008. Diante disso, em 02/06/2009, a parte exequente pleiteou pela citação por oficial de justiça no endereço informado no ID nº 118150950, que restou inexitosa em 29/10/2009.

Em 12/11/2009, a Fazenda Pública solicitou a suspensão da execução. Deferido em 09/12/2009.

Em 09/10/2010, a Exequente pugnou pela citação por edital da executada, que foi deferida em 07/12/2010 e cumprida em 19/02/2011, decorreu o prazo legal, sem pagamento ou manifestação do devedor, com ciência da Procuradoria da Fazenda em 02/08/2011, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Em 18/09/2014, a Fazenda Público solicitou a reunião dos executivos fiscais propostos contra o mesmo devedor. Deferido em 21/01/2016. Em 08/01/2018, o Juízo
a quo
determinou a separação dos feitos.

A Exequente informa que, diante da decisão que determinou a separação dos processos, aguardará tal providência para posterior manifestação.

Em 19/07/2019, a parte exequente informou novo endereço, a fim de promover a citação por oficial de justiça, que restou infrutífera em 07/10/2019.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 28/04/2021
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A parte recorrente afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda por período superior à 05 (cinco) anos pela Fazenda Pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos-,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Quanto à alegada preliminar de não observância da sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, tampouco a posterior localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”. (REsp 1.340.553/RS).

De ver-se que,
in casu
, o Magistrado do primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação a cada CDA executada, nos exatos do precedente vinculante.

Ademais, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao Juízo, senão aos pedidos de suspensão e de reunião de feitos formulados pelo Exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Partindo dessa premissa, observa-se que
a partir da primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, posteriormente, inicia automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente
.

Portanto, verifica-se que fora certificado que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em
02/08/2011, assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 02/08/2012, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançado em 02/08/2017, a sentença foi proferida em 28/04/2021
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022